Tribunal: TJDFT
Processo: 0715953-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA. OBJETO. PENSÃO POR MORTE. VALORES RETROATIVOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO. CONCESSÃO. POSTULANTE. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NESSA QUALIDADE. PARTICIPANTE DO PLANO DE BENEFÍCIOS. CONVIVENTE. INDICAÇÃO COMO BENEFICIÁRIA. INOCORRÊNCIA. ÓBITO DO PARTICIPANTE. POSTERIOR INCLUSÃO DA CONVIVENTE COMO BENEFICIÁRIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. PREVIDÊNCIA OFICIAL. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO. FATO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. INOCORRÊNCIA. AGREGAÇÃO DE BENEFICIÁRIO “CLASSE-1”. POSSIBILIDADE. EX-CÔNJUGE. INSCRIÇÃO PRETÉRITA. RECOLHIMENTO PELO PARTICIPANTE. OBSERVÂNCIA DE BENEFICIÁRIO NO CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL – RMI. FORMAÇÃO DE RESERVA TÉCNICA. FOMENTADA. PEDIDO. PROCEDÊNCIA. RECURSO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Como elementar à natureza da relação havida, o disposto no regulamento do plano de benefício que originariamente fora integrado pelo participante, cujo óbito deflagrara o direito à suplementação vindicada pela companheira supérstite, deve ser observado de forma linear, uma vez que o relacionamento mantido entre as partes originariamente integrantes da relação jurídica de direito substancial, conquanto paramentado pela legislação de regência da previdência complementar, tem natureza contratual, sendo regulado pelo disposto nos correspondentes regulamentos.
2. A despeito de não constar a ex-companheira de participante do plano de previdência complementar que viera a óbito no rol de pessoas indicadas pelo extinto consorte como beneficiária/designada, essa omissão não enseja a inviabilidade de vindicar a convivente, perante a entidade de previdência privada, a percepção do benefício, notadamente se o regulamento previra expressamente, como beneficiária, a pessoa que figure na condição de companheira, inclusive privilegiando-a, na ordem de preferência, em detrimento das demais classes, mormente se cumprida a condição de elegibilidade, prevista no benefício, consubstanciada na demonstração de concessão de benefício correlato pelo sistema de previdência social oficial.
3. As suplementações, aperfeiçoados os requisitos, são fomentadas pelas contribuições vertidas pelo participante e patrocinador, que, ao longo do tempo, ensejam a formação da respectiva reserva matemática, pois as contribuições vertidas passam a ser geridas pela entidade, que agregara aos valores históricos a rentabilidade alcançada com as aplicações que realiza na forma da legislação correlata, tornando inviável, portanto, se interpretar as contribuições retardatárias, provenientes do incremento da base de cálculo com o acréscimo gerado pelas horas extras incorporadas ao salário do participante, como aptas a fomentar a reserva matemática correspondente, pois tecnicamente inviável se transmudar contribuição mensal em reserva matemática.
4. Cuidando-se de hipótese em que já houvera prévia formação de reservas técnicas aptas à inclusão de beneficiário identificado pelo estatuto e/ou regulamento do plano no subtítulo “cônjuge ou o companheiro(a)”, ainda que vocacionadas formalmente a atender a pessoa beneficiária diversa da postulante, a agregação da ex-companheira sem o pagamento da “jóia” ou a recomposição das reservas matemáticas não enseja violação aos princípios da comutatividade e contributividade ou, quiçá, ao postulado de preservação do equilíbrio econômico-financeiro e atuarial, pois resultará ou no rateio do benefício entre ambas, ex-esposa e ex-companheira, ou no recebimento exclusivo do benefício por quem preencher os critérios de elegibilidade.
5. Ressalvada a cota-parte dos demais beneficiários regularmente inscritos, tendo havido a prévia formação de reservas matemáticas, mesmo que sob o prisma de pessoa beneficiária diversa (ex-cônjuge), diante do falecimento do participante, a ex-companheira tem legítima e inarredável pretensão à integração e recebimento do benefício, não emergindo dessa apreensão violação às normas constitucionais, legais e infralegais que se prestam a regulamentar a temática controvertida.
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime.